Tribunal: TJSP
Processo: 2233867-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (honorária de sucumbência). Verba de natureza alimentar, autorizando relativizar imunidade de renda salarial. Inteligência do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso do credor. Provimento.